Tribunal: TCU
Processo: 010.395/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2157/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, contra os itens 9.1, 9.2, 9.4 e 9.4.1 do Acórdão 870/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais as aposentadorias de membros do Ministério Público Federal (MPF), negando-lhes registro, bem como determinou a cessação dos pagamentos decorrentes, além de ter afastado a aplicabilidade do art. 4o, inciso V, da Resolução-CNMP 9/2006 (peça 8). Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente foi regularmente notificado em 22/4/2020 , conforme peça 12; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que as Portarias-TCU 61/2020 e 71/2020, suspenderam os prazos processuais durante o período de 23/3/2020 a 20/5/2020; Considerando que o lapso temporal ocorrido entre a notificação da decisão original (22/4/2020, peça 12) e o dia 23/3/2020, bem como aquele compreendido entre 20/5/2020 e a interposição do recurso em exame (5/6/2020, peça 18), foi de 16 dias, portanto, intempestivo; Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , 1.760/2017-1a Câmara e 2.860/2018-2a Câmara); Considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso, pois entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos pedidos de reexame, tornando letra morta o disposto no artigo 33 da Lei 8.443/92, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando, por fim, que não há que se falar na existência de fatos novos no presente expediente recursal, motivo pelo qual a impugnação não merece ser conhecida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 010.395/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ministério Público Federal. 1.2. Interessados: Jair Bolzani (XXX.098.851-XX); Miguel Frauzino Pereira (XXX.296.271-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Andre Fonseca Roller (OAB/DF 20.742). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.